Tribunal: TJDFT
Processo: 0723298-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. INTERESSE COLETIVO. ARTIGO 85 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC. VICÍOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Dois embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto nos autos da ação de obrigação de fazer. 1.1. Em seu recurso, o embargante réu pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração opostos a fim de que sejam sanadas as omissões, contradições e os erros presentes no julgado, e se proceda com a correção dos termos do acórdão, analisando as teses apresentadas anteriormente. 1.2. Por sua vez, o embargante autor alega contradição entre o reconhecimento de indeferimento/limitação de acesso aos vídeos e a conclusão de pleno contraditório e quanto à violação expressa da publicidade do ato. Ademais, alega haver omissão quanto à função jurídico-documental da ata, alegando ser útil a retificação; à deliberação a qual antecipa juízo condenatório e extrapola competência; aos parâmetros convencionais e legais aplicados à AGE (controle de legalidade); e aos precedentes e fundamentos expressos da apelação. Defende, ainda, ter havido omissão e contradição na fixação dos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar eventuais vícios de erro, contradição e omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. A omissão, para os fins de acolhimento dos declaratórios, ocorre quando a decisão se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. 3.2. A contradição ocorre quando existe divergência entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração. 3.3. Em relação ao erro material, o STF definiu em súmula de número 284: “é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde de análise de mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado”.
4. O acórdão embargado manteve a sentença, reconhecendo a competência da Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre temas de interesse coletivo, conforme previsão legal e convencional, esclarecendo estar enquadrado como de interesse geral o debate acerca do alagamento da garagem, ocorrido no dia 9.2.2024, mormente diante dos prejuízos sofridos pelo condomínio após o incidente. 4.1. Sob essa ótica, o julgado foi expresso ao explicar ter a deliberação a qual atribuiu advertência ao condômino e concluiu pela propositura de ação judicial para fins de responsabilização civil sido realizada respeitando o contraditório e a ampla defesa. 4.2. Nesse sentido, elucidou o fato de a inclusão do depoimento da condômina não alterar o mérito da deliberação, sendo irrelevante para os fins pretendidos, tendo em vista a clara exposição das deliberações ocorridas pela ata, a qual foi aprovada pelos presentes. 4.3. Seguindo esse raciocínio, expôs a impossibilidade de intervenção por parte do poder judiciário na vontade soberana da maioria dos condôminos, considerando a ausência de ilegalidade. 4.4. Argumentou, ainda, com base no art. 85, § 2o e § 8o do CPC e no Tema 1076 do STJ, ser admissível o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade em causas de baixo valor. 4.5. Nessa lógica, evidenciou o artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, o qual estabeleceu parâmetros adicionais a serem observados na fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, de modo a ser necessário observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, prevalecendo o valor maior. 4.6. Desse modo, diante dos parâmetros objetivamente estabelecidos por meio de lei dotada de presunção de constitucionalidade, descabe a minoração, ou mesmo a majoração, do valor fixado pelo juízo sentenciante, o qual guarda consonância com Lei n. 14.365/2022, que representa reação legislativa à jurisprudência acerca do tema. 4.7. Por fim, o acórdão recorrido, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto, promoveu a majoração a que alude a regra prevista no art. 85, § 11, do CPC, em R$ 500,00 (quinhentos reais), acrescido ao montante originário de R$ 9.185,50, não se vislumbrando aviltamento dos honorários advocatícios sucumbenciais na quantia fixada.
5. Embora não se tenha chegado à conclusão almejada pelas partes embargantes, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, estando o voto, inclusive, embasado em diversos precedentes desta Corte de casos similares ao dos autos. 5.1. Por todo exposto, mostra-se evidente a pretensão dos recorrentes, ao alegar existir vícios no acórdão, de rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de adequar a prestação jurisdicional aos seus interesses, algo incabível pela estreita via dos embargos de declaração. 5.2. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.